Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007030-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 000.244.551-48 (APELANTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), DALVA CORREA MEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 37.511.375/0001-26 (APELADO), EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 13.250.745/0001-50 (APELADO), MOANNY FELIX DE ANDRADE - CPF: 052.506.834-10 (ADVOGADO), MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - CPF: 679.080.635-00 (ADVOGADO), COLÉGIO DINÂMICO (TERCEIRO INTERESSADO), N. R. A. T. (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 000.244.551-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – BOLSA ESCOLAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVER DE INFORMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ ACERCA DA INFORMAÇÃO DO TURNO MATRICULADO – TURMA NÃO FECHADA – DEVOLUÇÃO O VALOR DA MATRÍCULA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO PROBATÓRIO DE PRESTAÇAO DE INFORMAÇÃO LUDIBRIOSA OU INEXATA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE
EVIDENCIAM QUE A FORMAÇÃO DA TURMA E CONCESSÃO DA BOLSA
ESTAVA CONDICIONADA À FORMAÇÃO DE TURMAS E À EXISTÊNCIA DE VAGAS NO ATO DA MATRÍCULA A SER REALIZADA DEPOIS DA CONTRATAÇÃO -
NÃO FORMAÇÃO DE TURMA/INEXISTÊNCIA DE VAGAS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO ATO DE MÁ-FÉ
CAPAZ DE OCASIONAR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A informação do turno constante na
cláusula primeira (do objeto), não pode, isoladamente, ser considerada como enganosa ou maliciosa, porquanto o mesmo contrato e demais termos que regulamentam a concessão da bolsa em favor do apelante, esclareceram que a efetivação
estava condicionada à formação de turmas e à existência de vagas no ato da matrícula a ser realizada depois da contratação.

A frustração decorrente da não formação de turma no período pretendido pelo autor apelante não é circunstância capaz de acarretar indenização por danos morais, porquanto devidamente informado acerca das condições em que a efetivação da matrícula seria concretizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
N.R.A.T.,
representado por seu genitor Rafael Augusto da Silva,

contra sentença que julgou improcedente a
ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais movida em desfavor de

DALVA CORREA MEIRA DA SILVA – ME
e
EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.

Em síntese, aduz que propôs a presente demanda a fim de ver-se restituído de valores pagos e indenização por danos morais, referente a contrato de prestação de serviços educacionais firmado com as requeridas, que deixaram de cumprir com o contratado.

Afirma que se matriculou no período matutino, como previsto no contrato. Todavia, nas vésperas de início das aulas, foi informado que não havia atendimento no período contratado.

Aduz que efetuou o pagamento da mensalidade no valor de

Reclama o desacerto da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, porque as recorridas ofertaram um serviço – atividade escolar em período matutino -, sem que pudessem garanti-lo, em evidente má-fé.

Assegura que procederam a devolução do valor pago a título de mensalidade de R$462,00, somente em março de 2017, sem as devidas correções, depois da propositura da presente demanda.

Afirma que a falha na prestação de serviços deve ser reconhecida, máxima porque se trata de relação de consumo (artigos 14, §1o, incisos I, II e II e 30, do CDC) e decorre da culpa exclusiva das apeladas que passaram informações inverídicas acerca do período contratado.

Reclama que o dano moral deve ser reconhecido, porquanto o apelante só foi comunicado no final do mês de janeiro, véspera do início das aulas, de que no período contratado não haveria aula, circunstância que passa de mero aborrecimento.

Diz que cumpriu com sua parte no contrato firmado entre as partes (artigo 476 do CC), no entanto, foi surpreendido da quebra contratual, às vésperas do início das atividades escolares, o que configura o abalo moral passível de indenização.

Pede o provimento do recurso a fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada por
EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA.,
que postula o desprovimento do recurso (Id 75383010).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id
84518490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação
de restituição de valor c/c indenização por danos morais
proposta por
N.R.A.T.,
representado por seu genitor Rafael Augusto da Silva, em desfavor de
DALVA CORREA MEIRA DA SILVA – ME

e

EDUCAR PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA,

a fim de reconhecer a falha na prestação de serviços educacionais firmada entre as partes, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Das provas, observa-se que na data de 17-01-2017, as partes firmaram Contrato de Bolsa de Estudos do Programa Educa Mais Brasil – Educação Básica (Id
75380637 e 75380640
), cuja cláusula primeira (do objeto), previa a concessão de bolsa em favor do aluno beneficiado, para o período letivo de 2017, 1o ano –Ensino Fundamental I, da etapa de formação Fundamental I, no
Turno Matutino
(id
75380640 – pág. 02).

Ocorre que consta, igualmente, no aludido contrato, expressa ciência do responsável ou aluno beneficiado (id 75380640 - Pág. 3):

“IV)
este contrato somente terá validade após a matrícula do ALUNO BENEFICIADO na ESCOLA concedente,
a qual está condicionada a existência de vagas no ato da matrícula, bem como, a formação da turma
;
” (grifei)

Além disso, consta do Regulamento
do Programa Educa Mais Brasil, em seu artigo 13, parágrafo primeiro que:

“Art. 13 – O número de candidatos aprovado para realizar o processo seletivo nas instituições de Ensino indicadas pelo EDUCA MAIS BRASIL será superior ao número de vagas disponibilizadas pelas respectivas instituições.

Parágrafo Primeiro: Sendo o número de candidatos aprovados pelo EDUCA MAIS BRASIL e aprovados no processo seletivo da Instituição de Ensino superior ao número de vagas disponível para a concessão da bolsa de estudos, serão beneficiados aqueles candidatos que primeiro efetivarem sua matrícula junto à instituição de Ensino”. (Id 75382959 – fl. 7).

De igual termo, colhe-se do documento intitulado “
Carta de Aprovação da Bolsa de Estudos – Programa Educa Mais Brasil – Educação Básica”, dentre outros, que:

“(...) - O ALUNO BENEFICIADO em conformidade com os dados cadastrais e socioeconômicos informados no site www.educamaisbrasil.com.br, foi contemplado com uma bolsa de estudo, condicionada a existência de vagas no ato da matrícula estando ainda sujeito a atender os requisitos previstos no Regulamento do programa do CAPTADOR, incluindo, mas não se limitando a: (i) ter sido aprovado no processo seletivo da ESCOLA; (ii) não estar e nunca esteve matriculado na ESCOLA. (...)” - ID.: 75380637 – fl. 01.

Por fim, no Contrato de Bolsa de Estudos do Programa Educa Mais Brasil – Educação Básica em sua cláusula segunda, 2.2, IX, consta que:

“(...)
IX)

mesmo estando matriculado na ESCOLA, vindo a ESCOLA a não ofertar o curso ou a série para o correspondente período letivo para o qual o ALUNO BENEFICIADO pretendeu aderir ao Programa de Bolsa de Estudos, e não ocorrendo o remanejamento para outro curso ou turno, este contrato será automaticamente rescindido de pleno direito, estando o CAPTADOR e a ESCOLA isentas de qualquer responsabilidade para com o RESPONSÁVEL ou ALUNO BENEFICIADO, senão a devolução, pelo CAPTADOR, em favor do RESPONSÁVEL ou ALUNO BENEFICIADO, da Taxa de Adesão efetivamente paga
. (...)” - ID.: 75380640 – fl. 3.

Como se observa das cláusulas do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes,
a Bolsa postulada pelo apelante estava condicionada à formação de turmas e à existência de vagas no ato da matrícula a ser realizada depois da contratação da bolsa, pelo candidato, junto à Instituição de Ensino, aqui apelada
DALVA CORREA MEIRA DA SILVA – ME.

Nota-se que muito embora a relação mantida entre as partes tenha a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, não se visualiza que as requeridas tenham violado o dever de informação em relação ao serviço ofertado (artigo 6o, III do CDC) ou mesmo agido de má-fé.

Como frisado, a informação do turno matutino, constante na
cláusula primeira (do objeto), não pode, isoladamente, ser considerada como enganosa ou maliciosa, porquanto o mesmo contrato e demais termos que regulamentam a concessão da bolsa em favor do apelante, esclareceram que
estava condicionada à formação de turmas e à existência de vagas no ato da matrícula a ser realizada depois da contratação.

Neste contexto, por mais que o preenchimento dos contratos entre as partes, tenha gerado expectativa em favor do apelante, a não formação de turma/inexistência de vagas, não pode ser considerada como ato de má-fé. De modo que nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, não se visualiza prática de ato que tenha causado prejuízo material ou moral ao autor, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Ressalta-se, ademais, que

restou comprovado que as apeladas procederam com o cancelamento da venda feita no cartão de crédito do representante do autor na data de 06-03-2017 (ID n. 8745667).

Forçoso concluir pela improcedência da ação fundada em uma das figuras parcelares do princípio da boa-fé contratual, caso em que a quebra da expectativa caracteriza-se como mero aborrecimento que não desborda do piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão expostos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021